Tribunal: TJDFT
Processo: 0769737-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RELATÓRIO MÉDICO. INDICAÇÃO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECUSA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de conhecimento, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Sustenta jamais ter deixado de conceder o tratamento para a falecida no tocante ao objeto dos autos (fisioterapia e cilindro de oxigênio). Alega ter negado apenas o fornecimento de um técnico de enfermagem, o qual a apelada não faz jus. Defende não ensejar dano material o mero aborrecimento ou dissabor. Requer, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
2. A relação existente entre as partes não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor por tratar-se de plano de saúde na modalidade de autogestão, nos termos da súmula 608 do STJ. Também, ao caso não se aplicam as disposições da Lei no 9.656/98, pois o contrato efetivado entre as partes é anterior à sua vigência. 2.1. Noutro giro, o contrato será analisado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República, e do direito social à saúde, conferido pela Constituição Federal em seus arts. 6o e 196.
3. A atenção domiciliar é um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio e pode ocorrer em dois regimes: assistência domiciliar e internação domiciliar. Assistência domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. Internação domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo, conforme definição prevista no art. 4o, inc. III, da Resolução Normativa n. 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
4. No caso dos autos, após o agravamento do estado de saúde da requerente, ela necessitava do auxílio da oxigenoterapia contínua, além de fisioterapia 5 vezes na semana. No entanto, o requerimento junto ao plano de saúde foi negado. 4.1. No dia 14/11/2023 foi confeccionado laudo indicando a necessidade de home care. 4.2. De acordo com os documentos acostados aos autos, no dia 20/11/2023, o pedido da beneficiária ainda estava sob análise e, somente após o deferimento da liminar no juízo de origem, foram solicitados os materiais necessários à oxigenoterapia.
5. Apesar de a ré alegar a inexistência de negativa, a demora em fornecer os materiais necessários, conjuntamente com a gravidade do quadro de saúde e idade avançada da autora, demonstram a falha na prestação do serviço oferecido pela ré. 5.1. Ainda, quando disponibilizado, o equipamento não apresentava condições adequadas de funcionamento, com capacidade mínima de oxigenação e peças faltantes. 5.2. Dos documentos que instruem a demanda, infere-se que, apenas após o ajuizamento da presente ação, houve autorização das terapias solicitadas, fato capaz de configurar a negativa de cobertura e falha na prestação dos serviços pela parte ré.
6. Na hipótese, a apelada sofreu dano moral decorrente da negativa de cobertura de tratamento devidamente prescrito pelos médicos assistentes, tendo sido privada do adequado tratamento, em situação de risco à saúde e à vida.
7. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em casos semelhantes que a recusa indevida da operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura do serviço de home care causa danos aos direitos de personalidade. 7.1. Precedente: “(...) As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). Incidência da Súmula n.o 568 do STJ. 2. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que, nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade, fica demonstrada a ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à reparação (...)” (AgInt no REsp n. 2.055.238/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 31/5/2023).
8. A fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como atender às finalidades de compensar o ofendido pelo dano suportado, sancionar o ofensor e coibir eventuais práticas futuras. Além disso, devem ser considerados aspectos relativos à capacidade econômica das partes, à extensão do dano, bem como outras peculiaridades do caso concreto. 8.1. Atente-se que, no caso dos autos, a paciente a qual foi negado o tratamento, veio a óbito. 8.2. Portanto, considerando os referidos parâmetros, a fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 atende satisfatoriamente à finalidade pedagógica de desestimular comportamentos semelhantes, sem implicar enriquecimento ilícito da apelada.
9. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor atualizado da condenação, apenas na proporção devida pela apelante.
10. Apelo improvido.